Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-61.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. ARTIGO 140, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. EXPRESSÕES DEPRECIATIVAS RELACIONADAS À CONDIÇÃO ETÁRIA DA VÍTIMA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR INFORMANTE PRESENCIAL. ANIMUS INJURIANDI CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que a condenou a apelante pela prática do crime previsto no artigo 140, § 3o, do Código Penal (injúria qualificada contra idosa), à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que a apelante injuriou a vítima mediante a utilização de expressões ofensivas relacionadas à sua condição de pessoa idosa, ou se o caso reclama absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, pois as firmes e uníssonas declarações da vítima, na fase administrativa e judicial, somadas ao depoimento de testemunha presencial, são suficientes à comprovação da materialidade e autoria do crime de injúria qualificada contra pessoa idosa (artigo 140, § 3o, do Código Penal), praticada pela acusada.
4. O vínculo de amizade da testemunha ocular com a vítima não compromete, por si só, a credibilidade do depoimento, especialmente quando coerente e harmônico com os demais elementos de convicção.
5. A versão da ré, de que teria proferido palavras rudes, porém, não teria injuriado a vítima, ficou isolada nos autos, sem a confirmação sequer de seu companheiro, o qual limitou-se a confirmar o conflito verbal entre as partes e a dizer que não se recordava se a ré teria proferido injúrias contra a vítima, senhora idosa.
6. Evidenciado o animus injuriandi e o uso de elementos depreciativos referentes à idade da ofendida, correta a condenação pelo artigo 140, § 3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.